Tribunal: TCU
Processo: 008.593/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Kitania Regina Minotto do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se aprecia, para fins de registro, a legalidade do ato concessório em favor de Kitania Regina Minotto, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 260 do Regimento Interno/TCU: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Kitania Regina Minotto (e-Pessoal n. 15842/2022), emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, ordenando-lhe o registro; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.